Tribunal: CARF
Processo: 11080.722376/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722376/2009-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.187 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
MARIA BEATRIZ FIORAVANTE GORSKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
A não comprovação do tratamento realizado por documentação hábil e
contundente autoriza a glosa da despesa declarada, uma vez que todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora, que poderá promover as respectivas glosas sem a audiência do
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 8.287,20, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 13.898,50, por falta de
comprovação, e da dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 225,00, por falta
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722376/2009-99
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.187 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722376/2009-99

de comprovação, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos,
importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 3.883,96 (fls. 6/10).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 10-36.395, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre - DRJ/POA (fls. 36/39):
A contribuinte recebeu a notificação de lançamento de fls. 06 a 10, exigindo-lhe
imposto de renda pessoa física no valor de R$ 3.883,96, acrescido de multa de ofício e
de juros de mora, relativo ao ano-calendário 2005, em decorrência de dedução indevida
de despesas médicas e de despesas com instrução.
Discordando da notificação, a contribuinte, por seu representante, apresentou a
impugnação de fls. 02 e 03, alegando que os documentos que apresenta comprovam as
deduções realizadas em sua declaração.
Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para restabelecer parcialmente as despesas médicas, no
valor de R$ 4.528,50, ajustando e reduzindo o imposto suplementar para R$ 2.629,62, mais
acréscimos legais.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 16/01/2012 (fls. 43/44), a contribuinte, em
10/02/2012, interpôs recurso voluntário (fls. 45), insurgindo-se apenas contra a despesa glosada
paga à Dra. Alzemira Araújo, trazendo aos autos cópia de um receituário em branco visando
demonstrar a especialidade da aludida profissional, suprindo, no seu entender, as exigências da
legislação tributária, de forma a possibilitar e justificar a dedução pleiteada. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 46/51.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica em litígio:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/POA, que manteve
a glosa da despesa médica em litígio, paga à profissional Dra. Alzemira Araújo, no valor de R$
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.187 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722376/2009-99

2.400,00, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise no sentido do
acatamento da aludida despesa.
Em decorrência, como não houve irresignação recursal em relação à glosa da
despesa com instrução, no valor de R$ 225,00, tornou-se definitiva a decisão no particular,
importando na manutenção do lançamento em relação ao ponto ora incontroverso.
Pois bem. Em que pese as razões recursais, não há como prosperar a insurgência
da Recorrente.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado pela
Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado no art. 73, caput e § 1o, do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos efetivos pagamentos realizados.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios
realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar o inciso II do § 1o do art. 80 do
RIR/99, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que não foram trazidas novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado – à mingua de justificação, levando-se em conta que o
receiturário em branco trazido (fls. 47), por si só, não se mostra suficiente para comprovar a
efetividade dos serviços realizados e os efetivos dispêndios no decorrer do ano-calendário de
2005, situação que poderia ter sido suprida com a apresentação do recibo ou declaração
subscritos pela profissional – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como
razão de decidir os fundamentos, lançados no voto condutor (fls. 38/39), mediante transcrição
dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam especificados,
informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste
Anual, e comprovados, quando requisitados, com documentos originais que
indiquem o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu. Admite-se, quando o beneficiário do pagamento for pessoa física, que na falta
de documentação, a comprovação possa ser feita com a indicação do cheque nominativo
com que foi efetuado o pagamento.
A cópia do cheque nominal apresentado nas fls. 12 a 15 comprova o pagamento do
valor de R$2.400,00, em 19/06/2005, a Alzemira Araújo.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.187 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722376/2009-99

Entretanto, a legislação tributária, ao prever a possibilidade de dedução de despesas
médicas na declaração de rendimentos, relacionou, de forma taxativa, as despesas
consideradas dedutíveis.
No caso, não foi esclarecido na impugnação e nem anexado documento sobre a
especialidade da profissional, motivo pela qual fica mantida a glosa.
Ademais, soma-se o fato de que os dados constantes do receituário em branco
acostado divergem das anotações contidas no Conselho de Classe, conforme se infere da
certidão de inscrição e registro abaixo, obtida no site da internet do Conselho Regional de
Odontologia do Rio Grande do Sul, com especial destaque para o nome da profissional portadora
do registro CRO-RS 2293 - Alzemira Maria Horwath da Silva (e não Alzemira Araújo), o que
suscita dúvida sobre o documento ora apresentado:

Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade do valor em
litígio, e constando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho a glosa pela falta de
comprovação dos serviços realizados por documentação hábil e contundente, nos termos do art.
73 do RIR/99, e reconheço a subsistência do crédito tributário em litígio.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2005, exercício de 2006.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital